Tribunal: STF
Processo: HC 91194
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO FUMUS BONI IURIS. DECISÃO IMPUGNADA
   QUE MOSTRA PRUDENTE E RAZOÁVEL. QUADRO FÁTICO COMPLEXO.
I - A
   decisão atacada, apesar de sucinta, apreciou a existência dos
   pressupostos autorizadores para o deferimento da medida liminar
   requerida.
II - Decisão razoável e prudente, que não
   constrangimento ilegal.
III - Incidência superveniente, após
   melhor e aprofundado exame do caso, da Súmula 691 desta Suprema
   Corte.
IV - HC não conhecido.